Tribunal: TJES
Processo: 5026539-71.2024.8.08.0035
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão julgador: WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Liminar
Data de julgamento: 2026-03-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5026539-71.2024.8.08.0035

RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)

RECORRENTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.

RECORRIDO: DIOMAR VENANCIO RODRIGUES

RELATOR(A):
WALMEA ELYZE CARVALHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. SUPOSTA EXISTÊNCIA DE LIGAÇÃO CLANDESTINA. “GATO”. IRREGULARIDADE DE MEDIDOR CONSTATADA UNILATERALMENTE. PRESUNÇÃO DE FRAUDE. IMPOSSIBILIDADE. DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso inominado interposto contra sentença que julgou parcialmente procedente a ação para declarar a inexistência do débito apontado pela concessionária de energia elétrica.

2. A concessionária, em síntese, sustenta a necessidade de produção de prova pericial e, no mérito, a legalidade do procedimento adotado e requer a reforma da sentença para reconhecer a exigibilidade do débito.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. As questões em discussão consistem em: (i) saber se a demanda exige produção de prova técnica complexa, afastando a competência do Juizado Especial e (ii) saber se é válida a cobrança oriunda de TOI lavrado de forma unilateral, sem notificação adequada ao consumidor.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A alegação de necessidade de prova pericial não afasta a competência do Juizado Especial, especialmente em casos como o dos autos, em que a perícia é desnecessária em face dos documentos já juntados aos autos.

5. O Código de Defesa do Consumidor se aplica às relações entre concessionárias de serviço público e consumidores, impondo o ônus da prova à fornecedora do serviço (art. 6º, VIII, do CDC).

6. A concessionária não demonstrou de forma inequívoca a irregularidade na medição do consumo, visto que a inspeção ocorreu sem a presença do consumidor, e o TOI foi produzido unilateralmente, tornando-se prova insuficiente para fundamentar a cobrança.

7. A ausência de precisão nas informações passadas pela requerida, aliado à constatação de ausência de prova concreta de violação no medidor ou desvio direto da energia, não se pode presumir que o requerente tenha realizado ‘gato’, sem prova determinante da ação dolosa e deliberada do consumidor.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso conhecido e improvido.

Tese de julgamento:
"1. A prova pericial é desnecessária quando os documentos juntados aos autos são suficientes para apreciação do mérito. 2. É indevida a cobrança de débito apurado com base em Termo de Ocorrência e Inspeção lavrado unilateralmente, sem a presença do consumidor e ausente sua regular notificação."

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO N.
5026539-71.2024.8.08.0035

RECORRENTE:
EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A

RECORRIDO: DIOMAR VENANCIO RODRIGUES

JUIZ SENTENCIANTE: IDELSON SANTOS RODRIGUES

RELATORA: WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

EMENTA. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. SUPOSTA EXISTÊNCIA DE LIGAÇÃO CLANDESTINA. “GATO”. IRREGULARIDADE DE MEDIDOR CONSTATADA UNILATERALMENTE. PRESUNÇÃO DE FRAUDE. IMPOSSIBILIDADE. DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso inominado interposto contra sentença que julgou parcialmente procedente a ação para declarar a inexistência do débito apontado pela concessionária de energia elétrica.

2. A concessionária, em síntese, sustenta a necessidade de produção de prova pericial e, no mérito, a legalidade do procedimento adotado e requer a reforma da sentença para reconhecer a exigibilidade do débito.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. As questões em discussão consistem em: (i) saber se a demanda exige produção de prova técnica complexa, afastando a competência do Juizado Especial e (ii) saber se é válida a cobrança oriunda de TOI lavrado de forma unilateral, sem notificação adequada ao consumidor.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A alegação de necessidade de prova pericial não afasta a competência do Juizado Especial, especialmente em casos como o dos autos, em que a perícia é desnecessária em face dos documentos já juntados aos autos.

5. O Código de Defesa do Consumidor se aplica às relações entre concessionárias de serviço público e consumidores, impondo o ônus da prova à fornecedora do serviço (art. 6º, VIII, do CDC).

6. A concessionária não demonstrou de forma inequívoca a irregularidade na medição do consumo, visto que a inspeção ocorreu sem a presença do consumidor, e o TOI foi produzido unilateralmente, tornando-se prova insuficiente para fundamentar a cobrança.

7. A ausência de precisão nas informações passadas pela requerida, aliado à constatação de ausência de prova concreta de violação no medidor ou desvio direto da energia, não se pode presumir que o requerente tenha realizado ‘gato’, sem prova determinante da ação dolosa e deliberada do consumidor.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso conhecido e improvido.

Tese de julgamento:
"1. A prova pericial é desnecessária quando os documentos juntados aos autos são suficientes para apreciação do mérito. 2. É indevida a cobrança de débito apurado com base em Termo de Ocorrência e Inspeção lavrado unilateralmente, sem a presença do consumidor e ausente sua regular notificação."

PROJETO DE VOTO (ART. 98, DA CF).

RELATÓRIO

Trata-se de
Ação Ordinária
ajuizada por
DIOMAR VENANCIO RODRIGUES
em face da
EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.
, na qual a parte autora narra, em síntese, que no dia 08/05/2024 foi realizada uma inspeção técnica em sua residência sem a sua presença. Informa que, posteriormente, recebeu um e-mail comunicando a existência de irregularidade no medidor de energia (ligação direta).

Menciona que a suposta irregularidade corresponderia ao período de 08/05/2021 a 08/05/2024, resultando na aplicação de uma multa de R$4.489,41, conforme o Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI) nº 9446600. Assevera, ainda, que não houve notificação prévia para acompanhar o processo administrativo de apuração, o que afrontaria os princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa.

Contestação apresentada ao ID 16198625.

A sentença proferida pelo juízo singular (ID 16199103) dispôs:

I) JULGO IMPROCEDENTE O PEDIDO CONTRAPOSTO;

II) JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE O PEDIDO INICIAL, PARA:

a) RATIFICAR A DECISÃO LIMINAR PROFERIDA EM ID 48658569, NO SENTIDO DE “determinar a parte requerida ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS (ESCELSA), NO PRAZO DE 05 (CINCO) DIAS, SUSPENDA A MULTA em razão de TOI nº 9446600 da instalação nº 9844, em nome de DIOMAR VENANCIO RODRIGUES - CPF: 674.149.407-30, bem como emita nova fatura referente ao mês 05/2024, constando somente o consumo mensal” – MEDIDA CUMPRIDA.

b) DECLARAR A INEXIGIBILIDADE DO DÉBITO ENTRE AS PARTES RELATIVO AO DÉBITO ORIUNDO DO TOI n° 9446600.

Irresignada, a Requerida interpôs Recurso Inominado (ID 16199104), suscitando, preliminarmente, a incompetência do Juizado Especial ante a necessidade de prova pericial. No mérito, reiterou a regularidade do procedimento administrativo, afirmando que foi constatada ligação clandestina ("gato") e que o procedimento de recuperação de receita seguiu a Resolução Normativa ANEEL nº 1.000/21.

Não foram apresentadas contrarrazões e o autor não foi assistido por advogado na origem.

VOTO

Conheço
do recurso inominado interposto, uma vez que preenche os requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos.
Recebo-o
em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei nº 9.099/95.

Rejeito
a preliminar de incompetência do Juizado Especial. A simples alegação de necessidade de prova complexa não afasta a competência deste juízo. Ademais, a prova técnica pretendida pela recorrente seria inócua neste momento, pois o esclarecimento técnico só teria êxito se realizado à época dos fatos. Assim, o que se examina agora é a regularidade documental e procedimental da inspeção já realizada.

Não existindo outras preliminares e/ou questões processuais pendentes, prossigo ao mérito, adiantando, desde já, que entendo ser o caso de
manutenção
da sentença.

A relação em tela é nitidamente consumerista, aplicando-se o Código de Defesa do Consumidor, conforme entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça (AgRg no AREsp 354.991/RJ).

Da análise dos autos, infere-se que a suposta irregularidade foi constatada de forma unilateral pela concessionária. A recorrente não logrou demonstrar a legalidade estrita de seus atos, ônus que lhe incumbia (art. 373, II, CPC e art. 6º, VIII, CDC).

Ao promover a inspeção, a concessionária deve observar rigorosamente o disposto na Resolução Normativa ANEEL nº 1.000/2021. O TOI em questão foi elaborado sem a ciência da parte autora; o documento de ID 16199091 indica expressamente que o consumidor estava "ausente" no momento da diligência

A lavratura de TOI de forma unilateral, sem oportunizar o acompanhamento do consumidor ou garantir o contraditório imediato, retira a presunção de legitimidade do ato administrativo.

O registro de alteração de consumo, isoladamente, não é prova inequívoca de fraude por parte do consumidor. Tratando-se de conduta grave (equiparada ao crime de furto — art. 155, §3º, do Código Penal), a prova deve ser robusta e indene de dúvidas. A ausência de comunicação à autoridade policial para perícia criminalística corrobora a fragilidade probatória da concessionária.

Portanto, diante da ausência de prova concreta de violação do medidor imputável ao consumidor e da inobservância do devido processo legal administrativo, a manutenção da inexigibilidade do débito é medida que se impõe.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA.”

DISPOSITIVO

Por todo exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença por seus próprios fundamentos.
CONDENO
a recorrente ao pagamento das custas processuais, nos termos do art. 55 da Lei 9099/95. Sem honorários, tendo em vista que o recorrido não apresentou contrarrazões e não foi assistido por advogado na origem.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, §5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão à Exma. Srª. Juíza de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

ANDRÉ MENDONÇA NOGUEIRA DA GAMA

Juiz Leigo

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pelo Sr. Juiz Leigo, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)